Tribunal: STF
Processo: RE 292288
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: FGTS. Correção monetária. Aplicação de Planos
Econômicos. Decisão agravada conforme orientação do Tribunal.
Alegação dos agravantes (Reedição intempestiva das MP's 189 e 294)
não suscitada no RE ou em contra-razões a ele opostas. Fixação dos
ônus da sucumbência: questão a ser examinada na execução do julgado.
Regimental não provido.